Tribunal: TJES
Processo: 5014178-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014178-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS. REAJUSTE SUPERVENIENTE DE SEGURO DE VIDA. COISA JULGADA INEXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luiz Carlos Barros de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que extinguiu ação de indenização ajuizada em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por considerar inadequada a via eleita diante da existência de demandas anteriores sobre o mesmo contrato de seguro de vida. O autor sustenta que o reajuste impugnado decorre de fatos novos, não abrangidos pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito encontra respaldo jurídico diante da existência de ações anteriores entre as partes ou se, ao contrário, deve prevalecer o prosseguimento da demanda, em razão da ocorrência de reajuste superveniente no ano de 2023, distinto dos fatos já julgados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de interesse processual exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir com ações anteriores, o que não ocorre quando a pretensão decorre de fato novo e autônomo.

O reajuste de 2023, consistente em majoração de aproximadamente 42% do prêmio frente a apenas 7% no capital segurado, configura conduta posterior da seguradora, distinta dos períodos já apreciados em ações pretéritas.

Fatos novos geram pretensões novas, afastando a alegação de coisa julgada e a exigência de execução em autos anteriores.

A extinção prematura do feito impede a apreciação da legalidade do reajuste superveniente e viola o direito de ação assegurado ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de novo reajuste em contrato de seguro de vida configura fato novo, apto a ensejar demanda autônoma, ainda que semelhantes às pretensões deduzidas em ações pretéritas.

Não há coisa julgada quando a causa de pedir decorre de fatos distintos e posteriores àqueles já apreciados judicialmente.

A extinção do processo por ausência de interesse processual não se legitima quando a demanda apresenta utilidade e necessidade para impugnar conduta superveniente da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível nº 0711834-05.2019.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 22.04.2020, DJE 05.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e CONCEDER PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5014178-89.2023.8.08.0024

APELANTE
:

LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO

APELAD
A
:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Barros de Castro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A
.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por considerar inadequada a via eleita, diante da existência de demandas anteriores entre as mesmas partes e acerca do mesmo contrato de seguro de vida.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se a extinção do feito, sem apreciação do mérito, encontra respaldo jurídico, ou se, ao contrário, o prosseguimento da demanda é de rigor, em face da alegação de que o reajuste impugnado decorre de fatos novos, não abrangidos pela coisa julgada das ações pretéritas.

Com efeito, reconheceu o juízo
a quo
a existência de decisões judiciais pretéritas, em especial a sentença prolatada no processo nº 0029484-96.2017.8.08.0024, que determinou a adequação do prêmio ao capital segurado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. A partir desse dado, concluiu o magistrado que o autor deveria ter manejado as vias executivas cabíveis nos próprios autos, e não ajuizar nova ação.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta. Explico.

Cada uma das demandas anteriores cuidou de reajustes incidentes em períodos específicos, os quais já foram objeto de reconhecimento judicial e devidamente cumpridos.

De modo diverso, o presente feito funda-se em reajuste ocorrido no ano de 2023, com majoração de aproximadamente 42% no prêmio e apenas 7% no capital segurado, situação temporalmente diversa daquelas anteriormente apreciadas.

Assim, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, não se trata de executar obrigação preexistente, mas de discutir a licitude de conduta superveniente da seguradora, cuja abusividade alegada não se encontra abrangida pela coisa julgada das demandas pretéritas.

Cumpre salientar que o art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses de ausência de interesse processual.

Todavia, a presença de novo reajuste desproporcional – fato incontroverso e reconhecido inclusive na sentença recorrida – evidencia a utilidade e a necessidade da presente ação, que se mostra a via adequada para submeter ao Poder Judiciário
conduta posterior e distinta
daquelas já objeto de pronunciamento judicial.

Ademais, eventual alegação de
bis in idem
somente teria pertinência quanto a pedidos de reparação por danos morais fundados no
mesmo fato lesivo
, circunstância que não se confunde com a pretensão aqui deduzida, voltada a discutir reajuste autônomo e superveniente.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que fatos novos geram pretensões novas,
ainda que haja similaridade entre os pedidos deduzidos. Em caso semelhante, esclarece o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO. NOVA AÇÃO. FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA CASSADA. 1. Para que se caracterize o óbice da coisa julgada,
é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido
. 2.
Ainda que haja similaridade entre os pedidos deduzidos, estando a pretensão fundada em fatos novos, posteriores à transação e à quitação então dada, não há exata coincidência entre as causas de pedir e, portanto, não há reiteração da mesma ação.
3. Apelo provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07118340520198070007 DF 0711834-05.2019.8.07.0007, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/05/2020)

Outrossim, quanto à necessidade de apreciação do mérito, a extinção prematura do feito inviabilizou a análise da legalidade do reajuste aplicado em 2023, obstando o exercício pleno do direito de ação assegurado ao autor.

Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado pelo juízo de origem, mediante regular instrução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento
,
para
anular a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com apreciação do mérito da demanda, como entender de direito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)